Tribunal: TJPA
Processo: 0864284-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864284-55.2021.8.14.0301

APELANTE: LEA MARIA MIRALHA DE FIGUEIREDO

APELADO: ROBERTO BATISTA RAMOS, TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0864284-55.2021.8.14.0301

APELANTE: LEA MARIA MIRALHA DE FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: PLINIO DE FREITAS TURIEL - PA13479-A

APELADO: ROBERTO BATISTA RAMOS, TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ALAN PINHEIRO PINTO - PA24597-A

Advogado do(a) APELADO: MARLOS FEITOSA DA SILVA - PA29048-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
DECISUM
CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova caracteriza cerceamento de defesa.

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide quando não se oportuniza a produção de prova para se aferir o procedimento médico realizado.

3. Sentença cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por LÉA MARIA MIRALHA DE FIGUEIREDO objetivando a reforma da sentença de ID 13958171 proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente o pedido autoral, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de ROBERTO BATISTA RAMOS e TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA.

Consta da peça inicial (ID 13957837) a alegação de que a parte autora necessitava realizar cirurgia de catarata e esta foi realizada pelo réu Roberto Batista Ramos, porém a cirurgia não foi bem-sucedida, visto que ficou com sequelas, não enxergando nitidamente e apresentando manchas na vista. Em razão disso, foi encaminhada ao segundo réu, Tiago Sampaio de Oliveira, ocasião na qual foi submetida a novo procedimento cirúrgico, que também restou sem sucesso.

Dessa forma, requereu a devolução do dinheiro pago (R$ 13.000,00), contudo os réus não efetivaram a devolução do valor pago. Informa, ainda, que, em consulta com médico diverso, este informou que as lentes utilizadas não eram adequadas à situação clínica da autora.

Assim, pleiteou a indenização por danos morais e materiais.

Em primeiro, o juízo de piso deferiu a inversão do ônus da prova.

Contestação do réu Roberto Batista Ramos em ID 13958151.

Contestação do réu Tiago Sampaio de Oliveira em ID 13958163.

Após, em sentença de ID 13958171, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido autoral por não comprovar o alegado.

Inconformada, a parte autora alega, em suas razões recursais (ID 19358173), que houve cerceamento de defesa, ante a decisão surpresa de julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal, mesmo tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contrarrazões da parte apelada em ID 13958177, na qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização da parte autora, ora apelante.

Da análise dos autos, constato que, após a apresentação de defesa dos réus, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa em face da não intimação das partes acerca da produção de provas ou de julgamento antecipado da lide, o que gerou prejuízo à parte requerente ao não oportunizar a necessária produção de prova, embora requerida na tanto na inicial quanto nas contestações.

Por seu turno, a sentença foi proferida com fundamento na ausência de comprovação do alegado, mesmo tendo sido deferida a inversão do ônus da prova e não tendo oportunizada a produção requerida na inicial.

Assim, ao julgar improcedente o pedido inicial com base em ausência de provas, sem que fosse oportunizada a produção de prova pelas partes da lide, incidiu a sentença em cerceamento de defesa.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico que a parte autora requereu, em sua peça inicial, a produção de prova pericial e testemunhal para comprovação dos fatos narrados. No mesmo sentido, a parte ré também requereu a produção de prova pericial e testemunhal.

Ocorre que o Juízo sentenciante sequer oportunizou a produção de provas, entendendo pelo julgamento antecipado da lide, mesmo não tendo oportunizado a produção das provas necessárias à elucidação do caso apresentado.

Lembro que a inicial da autora requer a devida perícia médica a fim de atestar se houve, ou não, a alegada conduta ilícita dos médicos que realizaram os procedimentos cirúrgicos, ou, ainda, se os prejuízos se deram em razão de conduta negligente da autora.

Repito que tal fato só pode ser atestado por perícia técnica, ante a evidente especificidade do assunto em discussão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há cerceamento de defesa nos casos em que não existe determinação de produção da prova pericial essencial para o desate justo da lide. Reconhecida pelo próprio Juízo a necessidade de realização de prova técnica para elucidação da questão controvertida, e considerando os poderes instrutórios do julgador, há cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova indispensável. A apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais não dispõe o Magistrado, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta dos prepostos do hospital foi inapropriada e capaz de ensejar o dano à saúde do paciente.

(TJ-MG - AC: 10000200550390002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença, por meio da qual a DD. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da complementação do laudo pericial e produção de prova testemunhal. 2. Produção probatória que se deu apenas em relação à parte de um dos fatos constitutivos do direito do autor. Constatada a existência de laudo pericial inconclusivo, bem como, a necessidade da produção de prova testemunhal para o deslinde total das questões postas nestes autos. 3. Afronta ao direito à ampla defesa caracterizada. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10078875120158260597 SP 1007887-51.2015.8.26.0597, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/01/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – R. sentença que foi prolatada de maneira açodada e sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas – Persiste controvérsia acerca da existência de erro médico – Retorno dos autos à origem que se impõe a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa mediante a reabertura da fase instrutória, mormente para a produção de prova pericial – Precedentes desta Corte – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10025426720198260079 SP 1002542-67.2019.8.26.0079, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, entendo que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova, para fins de elucidar se houve ou não o nexo de causalidade entre a conduta dos médicos e as lesões apresentadas pela autora.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

DISPSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA
,

devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito, oportunizando a produção de prova necessária à elucidação da lide.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024